Tribunal: TJDFT
Processo: 0701964-67.2023.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E EMPRESARIAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEPOIMENTO PESSOAL. PRODUÇÃO DE OFÍCIO. PRELIMINAR REJEITADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SOCIEDADE DE FATO. DISSOLUÇÃO. DIVISÃO DAS QUOTAS SOCIAIS. INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. RETIRADA DE BENS DE CAPITAL. AUSÊNCIA DE BALANCETE. PRESUNÇÃO DE PARTICIPAÇÃO IGUALITÁRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. SANÇÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. HOORÁR
1. Nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil – CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário da prova. O juízo pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir as inúteis para o julgamento da lide.
2. De acordo com o art. 385, CPC, cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício. O dispositivo autoriza que o juízo proceda, oficiosamente, com a oitiva da parte em caso de necessidade para a solução da controvérsia. Preliminar rejeitada.
3. Em regra, não se admite a existência de sócio de fato em sociedade limitada, uma vez que a disciplina jurídica da sociedade em comum é completamente distinta daquela conferida à sociedade limitada, sobretudo com relação à responsabilidade dos sócios.
4. A admissão de sócio de fato em uma sociedade limitada viola o art. 999 do Código Civil, que exige o consentimento de todos os sócios para alterações da composição societária original. Logo, em uma sociedade limitada, são sócios apenas os que figuram no contrato social levado a registro na Junta Comercial, ressalvada comprovação de circunstância excepcional que demonstre o exercício da condição de sócio de fato.
5. Nos casos em que a sociedade se resolver com relação a um sócio, o valor da sua quota será liquidado com base na situação patrimonial da sociedade verificada em balanço especialmente levantado.
6. O acervo probatório indica a existência de sociedade entre as partes. Os depoimentos, a intensa troca de mensagens sobre aspectos financeiros, a emissão de notas fiscais e de recibos de pagamentos demonstram a atuação administrativa do sócio de fato no âmbito da empresa.
7. Com relação ao carro, a venda a terceiro e reversão em máquinas para uso da empresa não demonstram de que forma ocorreu a integralização do capital social e apuração de haveres, notadamente pela não indicação do montante envolvido na negociação e ausência de balancete.
8. A narrativa de que o ex-sócio levou bens pertencente ao sócio mantido também não prospera. Não houve comprovação da sua contribuição na formação do capital com relação aos bens retirados. Presunção igualitária de contribuição dos sócios.
9. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a incidência do art. 940 do Código Civil - que dispõe acerca da sanção a ser aplicada àquele que demandar por dívida já paga – depende da presença cumulativa dos seguintes requisitos: 1) cobrança judicial do débito; e 2) comprovação de má-fé do demandante.
10. A pretensão legítima, embora tenha se demonstrado infundada no transcurso do processo, não tem o condão de aplicar a sanção civil do art. 940 do Código Civil, uma vez que a má-fé não pode ser presumida, deve ser amplamente comprovada.
11. Recursos conhecidos e não providos. Honorários sucumbenciais majorados. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça concedida.